Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos (ID 65728201). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 30 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator